Tribunal: TJPA
Processo: 0063884-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063884-55.2013.8.14.0301

APELANTE: VIACAO GUAJARA LTDA

APELADO: ALVARO HELENO CASTRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que em demandas que visam indenização em razão de invalidez permanente, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o pleiteante teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez atestada por laudo médico. Na hipótese dos autos, o laudo do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” atestando a debilidade e deformidade permanente do autor, foi emitido em 29/11/2010 (ID 4235851, pág. 1), de forma que a ação intentada em 04/11/2013 encontra-se dentro do prazo prescricional. Preliminar rejeitada.

2.

Inexistência de incidência do instituto da coisa julgada no caso em tela, considerando que a demanda protocolada previamente no âmbito dos juizados especiais versou exclusivamente sobre danos morais, enquanto a presente ação trata tão somente de danos materiais. Preliminar de coisa julgada rejeitada.

3.

Mérito. Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de pensão vitalícia àquele que sofreu lesão em sua integridade física, capaz de reduzir o valor de seu trabalho, de forma proporcional ao grau de invalidez. Inteligência do artigo. 950 do Código Civil.

4.

Indenização arbitrada no valor de
um salário-mínimo até a data em que o autor completaria 74 anos de vida
, que se mostra adequada e compatível com o caso em tela.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por VIAÇÂO GUAJARÁ LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais efetuado por ALVARO HELENO CASTRO DO NASCIMENTO, para condenar a ré ao pagamento à título de lucros cessantes em decorrência do acidente descrito na inicial, pensão mensal no valor equivalente a 01 salário mínimo federal, devido até a data que o autor completaria 74 anos de idade, ou seja, de 23.10.2009 a 19.02.2034, sem incidência de 13º salário.

Na origem, o autor Álvaro Heleno Castro do Nascimento ingressou com Ação de Indenização por Danos Materiais em face de VIAÇÂO GUAJARÁ LTDA, alegando em síntese, que no dia 23/10/2009, foi vítima de acidente de trânsito causado pelo condutor do micro-ônibus de placa JVT 1757, Alex Júnior dos Santos Campos, que fazia a linha regular Castanheira-Pátio Belém, veículo de propriedade da demandada.

Destaca que foi atropelado quando se encontrava parado em sua motocicleta no fluxo de tráfego da 2ª faixa de rodagem da Avenida Almirante Barroso, via mão única, por trás, causando-lhe lesões no ombro direito, inclusive em caráter definitivo e irreversível do plexo braquial direito, com incapacidade definitiva do MSD para qualquer trabalho motor, gerando deformidade permanente, conforme laudo emitido pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves.

Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 214.248,00, correspondente a 01 salário-mínimo por mês, no período de outubro/2009 a 19.02.2031, data em que o requerente completará 74 anos de idade, expectativa de vida do brasileiro.

Sobreveio sentença de Num. 4235854 - Pág. 01/04 que julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva, após a correção de erro material apontado em embargos de declaração:

ISTO POSTO, ANTE AS RAZÕES FATICAS E JURÍDICAS EXPENDIDAS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A SUPLICADA A PAGAR AO SUPLICANTE, À TÍTULO DE LUCRO CESSANTE EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE DESCRITO NA INICIAL, PENSÃO MENSAL NO VALOR EQUIVALENTE A 01 SALÁRIO MÍNIMO FEDERAL, DEVIDO ATÉ A DATA em QUE O AUTOR COMPLETARIA 74 ANOS DE IDADE, OU SEJA, DE 23.10.2009 A 19.02.2034, SEM INCIDÊNCIA DE 13º SALÁRIO, INCIDINDO SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS JUROS DE MORA SIMPLES, À BASE DE 1% AO MÊS, DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DO ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC/IBGE, A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PENSÃO.

AS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO DEVEM SER PAGAS DE UMA SÓ VEZ.

DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FORTE NO ART. 487, INCISO I, DO CPC.

CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

Inconformada, a Viação Guajará Ltda interpôs recurso de apelação (ID 4235857 e ID 4235864), alegando preliminarmente, a prescrição da pretensão e a ocorrência de coisa julgada ante a propositura de ação idêntica perante o juizado especial cível.

No mérito, afirma que inexiste nos autos qualquer comprovação da incapacidade do recorrido. Acrescenta que os laudos periciais apresentados pelo autor não concluem pela incapacidade de trabalho, mas sim pela deformidade. Sustenta que a revelia não induz, necessariamente, a procedência da ação.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação e, alternativamente, a minoração do valor da condenação.

Contrarrazões ao recuso de apelação de Num. 4235865 - Pág. 1.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para inclusão do feito em sessão a ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela secretaria única de direito público e privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 28 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, preparo, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminares

2.1. Prescrição

Relata o Apelante que o acidente de trânsito objeto de discussão ocorreu em 23/10/2009, e considerando o prazo prescricional de três anos, já estaria prescrita a pretensão autoral, quando da propositura da demanda, em 04/11/2013.

O Apelado, por sua vez, defende a não ocorrência da prescrição, já que o início do prazo prescricional para ação de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, neste caso, só passaria a ocorrer após a ciência inequívoca da invalidez permanente, o que se concretizou em 19/11/2010, conforme laudo do IML apresentado no ID 4235851, pág. 01.

Entendo não assistir sorte ao Apelante. Passo a explicar.

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou o entendimento de que em demandas que visam indenização em razão de invalidez permanente, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o pleiteante teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez atestada por laudo médico.

Na hipótese em discussão, o laudo do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” atestando a debilidade e deformidade permanente do autor foi emitido em 29/11/2010 (ID 4235851, pág. 1), de forma que a ação intentada em 04/11/2013 encontra-se dentro do prazo prescricional
.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que indique a ciência anterior do autor acerca da incapacidade, principalmente considerando que o laudo pericial do Centro de Perícias Renato Chaves elaborado à época do acidente de trânsito (06/11/2009) atestou que a incapacidade permanente para o trabalho ou deformidade permanente dependeria de exame complementar após o término do tratamento (ID 4235851, pág. 2).

Feitas estas considerações e constatando o não transcurso do prazo prescricional para o pedido de indenização por danos materiais, rejeito a preliminar arguida.

2.2. Coisa Julgada

Ainda em sede de preliminar, requer o apelante a extinção do feito sem resolução do mérito sob a alegação de que o autor teria apresentado idêntica demanda no juizado especial de acidentes de trânsito da Comarca da Capital, na qual também teria se discutido indenização por danos materiais em razão do acidente que envolveu as partes.

Ocorre que, verifica-se dos documentos apresentados pelo autor e pela ré, que a demanda protocolada no Juizado Especial versou exclusivamente sobre
danos morais
, enquanto a presente trata tão somente de
danos materiais
, não havendo que se falar em incidência do instituto da coisa julgada.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

3.

Razões Recursais

Compulsando os autos, observo que não se discute na demanda, a responsabilidade da empresa apelante pelos danos causados ao autor, o que foi, inclusive, reconhecido em sentença transitada em julgado no âmbito do Juizado Especial de Trânsito, cingindo-se a discussão acerca da existência ou não de incapacidade permanente a justificar o pagamento de lucros cessantes correspondentes à pensão alimentícia vitalícia.

Com relação ao pagamento de pensão alimentícia, a apelante defende a necessidade de sua fixação porque, em decorrência do acidente, sofreu
deformidade permanente
, impossibilitando o exercício de suas atividades diárias e laborais.

De acordo com o disposto no art. 950, Código Civil,
“
se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá uma pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação suportada.”

No presente caso, não obstante as alegações da apelante, há nos autos laudo, oriundo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o qual descreve que o médico assistente informa a incapacidade definitiva do MSD para qualquer trabalho motor e, em sequência, atesta em resposta aos quesitos de lei que a lesão decorrente do acidente ocasionou debilidade permanente das funções do membro superior direito, além de deformidade permanente, consoante se observa no ID
Num. 4235851 - Pág. 1
:

DESCRIÇÃO: deformidade óssea na clavícula direita, dificuldade de rotação, flexão e pronação com hipotonia musculas acentuada no MSD, laudo do médico assistente informa lesão definitiva e irreversível do plexo braquial direito, com incapacidade definitiva do MSD para qualquer trabalho motor (...)
.

RESPOSTA AOS QUESITOS DE LEI
: ao primeiro, sim; ao segundo, sim; ao terceiro, sim, debilidade permanente das funções do membro superior direito; ao quarto, sim, deformidade permanente.

Dessa forma, tendo o acidente causado ao autor debilidade permanente, ele se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC, de comprovar a alegada incapacidade laborativa, de maneira que é possível a condenação da apelante ao pagamento de pensionamento mensal na forma requerida, conforme vem entendendo a jurisprudência deste E. Tribunal
[2]
,
impondo-se a manutenção da sentença neste ponto
.

Por fim, não prospera o pedido de redução do valor indenizatório, na medida em que a pensão foi fixada em
um salário-mínimo até a data em que o autor completaria 74 anos de vida
, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais sobre o assunto.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)

[2]

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE ÔNIBUS E VÍTIMA QUE ESTAVA NA GARUPA DE MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO DE DEAMBULAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE RECOMENDAM A REDUÇÃO DA VERBA PARA R$ 50.000,00. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO ANTE A PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DA VÍTIMA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.As empresas de ônibus, como concessionárias de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, usuários ou não-usuários do serviço, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade de transporte. E, tratando-se de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o dano e o nexo causal, e à empresa prestadora de serviço público a demonstração da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, para mitigar a responsabilidade ou até mesmo para dela se exonerar.

2.Não se desincumbindo a ré quanto à demonstração do fato extintivo do direito postulado, prepondera a sua responsabilidade no caso.

3.Demonstrado o evento danoso atrelado à empresa de transporte e o prejuízo experimentado pelo autor, o qual, sofreu dano permanente em sua perna direita, o dever de indenizar é consequência lógica.

4.Considerando ter sido demonstrada redução da capacidade laborativa do autor em razão da deformidade permanente do membro inferior direito decorrente do atropelamento perpetrado pelo motorista de ônibus da empresa ré, deve ser a demandada condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor equivalente a um salário-mínimo.

5. Indenização pelos danos morais devida, considerando que o laudo do IML se revela categórico no sentido de ter ocorrido deformidade permanente no membro inferior direito, com violação ao direito da personalidade do autor.

6. Redução do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (grifos nossos)

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001146-27.2015.8.14.0021 – Relator LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 2021-11-08).

Belém, 08/08/2023